Tribunal: TJDFT
Processo: 0723778-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0723778-83.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: SANDRA REGINA SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do writ manifestada pela impetrante (id 48855831), com extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, VIII). Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator